Tribunal: TJDFT
Processo: 0717725-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Palavra da vítima. Concurso de pessoas.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas.
2 - A versão da vítima, nas duas ocasiões em que ouvida, confirmada pelos depoimentos policiais de que a acusada, em ação conjunta com o coautor, subtraiu o seu aparelho celular, é suficiente para manter a condenação pelo crime de furto.
3 – Se as provas – o depoimento da vítima e o relato da própria acusada de que estava em companhia de outra pessoa – não deixam dúvidas de que a ré agiu em conjunto com outro agente, que logrou evadir-se do local, incide a qualificadora do concurso de pessoas.
4 – Apelação não provida.